Tribunal: TJDFT
Processo: 0743471-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743471-50.2023.8.07.0001 APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: LEONARDO GONCALVES DE ABREU, LARA MIRANDA BOMTEMPO, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO GOL LINHAS AÉREAS S/A e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. interpuseram apelações da r. sentença (id. 60936245) proferida na ação de indenização por danos morais e materiais movida por LEONARDO GONÇALVES DE ABREU e LARA MIRANDA BOMTEMPO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com o seguinte dispositivo, in verbis: “[...] DISPOSITIVO Ante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS iniciais, para A) Condenar a parte ré a restituir aos autores o valor despendido na compra das passagens aéreas - R$1.935,31 (mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), acrescido de correção monetária pelos índices do INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da data da citação. B) Condenar a parte ré a pagar aos autores indenização por danos morais, no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 para cada parte, acrescido de correção monetária pelos índices do INPC a partir desta data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e, também, de juros de mora no percentual de 1% a.m. a partir da data da citação. Em face da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% do valor das custas. Na mesma proporção, os honorários sucumbenciais em favor do d. advogado da parte ré os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, sem requerimento de cumprimento da sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (id. 60936245, págs. 3/4) Da apelação da 123 Viagens e Turismo Ltda. A apelante-ré 123 Viagens e Turismo Ltda. interpôs apelação em 20/5/2024 (id. 60936249) sem o preparo recursal, mas não litiga com gratuidade de justiça nem pugnou pela concessão desse benefício no recurso. Intimada para “efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC” (id. 63375277 e id. 63979917), a apelante-ré não se manifestou (id. 64238480), portanto, deserto o recurso. Da apelação da Gol Linhas Aéreas S/A A apelante-ré Gol Linhas Aéreas S/A interpôs apelação em 29/5/2023 (id. 60936255). Intimada para “para se manifestar sobre eventual intempestividade da sua apelação, tendo em vista que também é parceira de expedição eletrônica deste Tribunal” (id. 63375277 e id. 63571633), ela não se manifestou (id. 63889079). Da análise do controle de expedientes/prazos dos autos originários, verifica-se que o Advogado Gustavo Antonio Feres Paixão da apelante-ré registrou ciência da r. sentença via sistema PJe em 7/5/2024. Acrescente-se que a apelante-ré é parceira para expedição eletrônica deste TJDFT no Primeiro Grau. Sobre o início da contagem do prazo processual, aplica-se o disposto no art. 231, inc. V, do CPC, in verbis: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;” Assim, ressalte-se que o prazo recursal se inicia com a ciência inequívoca da r. decisão mediante visualização dos atos judiciais no processo judicial eletrônico, conforme ciência registrada nos expedientes processuais. Nesse sentido, o art. 60 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria do TJDFT, in verbis: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (grifo nosso). De igual forma, o art. 5o, caput e §1o, da Portaria GPR no 239/2019, deste TJDFT, que dispõem o seguinte: “a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”, devendo ser considerada “aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados”. Acerca da contagem automática do prazo quando do registro de ciência do ato no PJe, eis a jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DO PATRONO NO PJE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PORTARIA TJDFT 239/2019. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PARÂMETROS. ART. 85, § 11, CPC. 1. De acordo com o artigo 1.003 do CPC O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. 2. Tratando-se de autos eletrônicos, em que o advogado da parte efetua a ciência do ato no PJe, a contagem do prazo inicia-se automaticamente. 3. No caso concreto, a despeito de a decisão hostilizada ter sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 3/11/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 4/11/2021, tal fato não tem o condão de alterar o início da contagem do prazo recursal, uma vez que deve prevalecer a data da ciência eletrônica, quando manifestada anteriormente à publicação, na forma prevista no artigo 60 do Provimento n. 12 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3.1. De acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. [...] 6. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1426214, 07049794020208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR INTIMAÇÃO POR ACESSO AO ATO PROCESSUAL NO PJE MEDIANTE LOGIN E SENHA. NÃO REABERTURA DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não sendo o caso de contagem em dobro do prazo recursal, inexistindo registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico no período e verificando-se, nos autos originários, que a decisão agravada foi registrada no sistema e que antes da intimação da Ré, via acesso ao ato processual no PJe por login e senha, a parte teve ciência inequívoca da decisão, tal data constitui o termo inicial da contagem do prazo recursal. 2 - A posterior intimação da decisão, ocorrida pelo acesso ao ato processual no sistema PJe não reabre o prazo recursal, iniciado com a ciência inequívoca do decisum por outra forma, no caso o comparecimento espontâneo aos autos para informar o cumprimento do comando judicial contido na decisão agravada. 3 - À luz do quadro demonstrado, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável no Agravo de Instrumento, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1405680, 07295266720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA VIA PJE E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ESPECIAL DISCIPLINADA NA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca no sistema PJe, essa prevalece para contagem de prazos quando ocorrer antes da publicação daquela, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a ciência inequívoca da sentença ocorreu antes da publicação da intimação no DJE, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data do registro da ciência no PJe pela empresa agravante. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1401267, 07004413320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Observe-se que a Lei 11.419/2006 prevê dois tipos de intimações, a primeira, do art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, e a segunda, do art. 5o, de caráter especial, é feita pelo Portal Eletrônico. O STJ tem entendimento de que deve prevalecer a forma especial sobre a genérica (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021). Nesse sentido, estabelece o art. 5o da Lei 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Veja que o Advogado previamente cadastrado no sistema eletrônico do Tribunal para receber as comunicações dos atos processuais tem até 10 dias corridos da data de publicação do ato processual no DJe para registrar ciência, e, não o fazendo, considerar-se-á a intimação automaticamente realizada no término desse prazo, § 3o do art. 5o da Lei 11.419/2006. Não é, todavia, a hipótese dos autos, haja vista que o Advogado da apelante-ré registrou ciência da r. decisão em 7/5/2024, terça-feira, iniciando a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, em 8/5/2024, quarta-feira. Confira-se o seguinte julgado do STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE EVIDENCIADA. NÃO VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PROCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Segundo inteligência do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006 c/c o art. 231, V, do CPC, as intimações realizadas por meio eletrônico serão consideradas efetivadas da seguinte forma: (a) no dia em que o intimado realizar a consulta eletrônica ao teor da intimação; (b) no primeiro dia útil seguinte à consulta realizada em dia não útil; (c) na data do término do prazo para realização da consulta, se esta não ocorrer. 2. Na forma dos arts. 224 e 231, V, do CPC, o termo inicial do prazo recursal se dará no primeiro dia útil seguinte à data em que a intimação eletrônica for considerada efetivamente realizada. 3. Caso concreto em que, consoante certificado nos autos, a intimação eletrônica do ESTADO DE MINAS GERAIS ocorreu em 3/7/2020 (sexta-feira), tendo ele tomado ciência daquela na mesma data. Assim, o prazo para a interposição do recurso especial iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, a saber, dia 6/7/2020 (segunda-feira), encerrando-se, tendo em vista o feriado de 11/8/2020 (terça-feira), em 17/8/2020 (segunda-feira). Dessa forma, interposto o apelo nobre em 18/8/2020, é de rigor o reconhecimento da sua intempestividade. 4. "O STJ firmou entendimento no sentido de que 'a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão de tempestividade expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais' (EDcl no AgInt no REsp 1.702.212/ES, Rel. Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)' (AgInt no AREsp 1.270.928/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/8/2018)"(AgInt no AREsp 1.815.613/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/12/2021). 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.524/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022, grifo nosso) Em conclusão, o início da contagem do prazo de 15 dias úteis ocorreu em 8/3/2024, quarta-feira, e encerrou-se em 28/5/2024, terça-feira. No entanto, o presente recurso foi interposto em 29/5/2024, quarta-feira. Isso posto, não conheço da apelação da 123 Viagens e Turismo Ltda., porque deserta, e não conheço da apelação da Gol Linhas Aéreas S/A, porque manifestamente intempestiva, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 24 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora